Tribunal: TJPA
Processo: 0006150-75.2016.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006150-75.2016.8.14.0032

SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, MARIA DE SOUSA PEDREIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO. DIREITO LÍQUIDO DE CERTO
. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1.

As informações solicitadas pela impetrante são de interesse público e continham todos os requisitos previsto no artigo 10 da Lei de informações, já que estavam bem especificadas.

2.

Desse modo, de acordo com o artigo 11 da Lei nº12.527/2011 deveriam ser imediatamente fornecidas pelo ente público.

3.

O fornecimento de informações incompletas além de descumprir a Lei de acesso à informação, viola os princípios constitucionais da publicidade e eficiência, previstos no artigo 37 da Constituição Federal.

4.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida em todos os seus termos.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTER A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidido(a) pelo(a) Exm(a). Sr. Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara única da Comarca de Monte Alegre que julgou procedente o pedido inicial, no Mandado de Segurança impetrado por Maria de Sousa Pedreiro, para que lhe fosse garantido o seu direito de acesso à informação.

A exordial relata que o impetrante foi aprovado no concurso público promovido pelo Município de Monte Alegre, para o Cargo de Técnico de Enfermagem e que, em razão desse fato, pretendia verificar a existência de convocados que não tomaram posse no certame, bem como a existência de servidores contratados, com o fim de atestar possíveis irregularidades de ocupações.

Informa que pleiteou as informações ao Município, porém não obteve a resposta solicitada e nem lhe foi concedido um prazo para a disponibilização das informações.

O juízo
a quo
concedeu o pedido liminar, determinando à autoridade coatora, que prestasse as informações, no prazo de dez dias (id. 2368846, pág. 4).

A autoridade coatora prestou informações, relatando que cumpriu a ordem judicial (id. 2368849).

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença julgando procedente o pedido da parte autora e confirmando os efeitos da tutela já deferida, concedendo a segurança (id. 2368850)

Não tendo sido interposto recurso voluntário pelas partes (Id. 2368850, pág. 05), vieram os autos ao juízo
ad quem
para sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 14 da Lei n.º12.016/2009).

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

Belém,

VOTO

O cerne da questão submetida a remessa necessária perante este Egrégio Tribunal de Justiça consiste na validação da condenação imposta ao Município de Monte Alegre, consistente na determinação para fornecimentos das informações pleiteadas pelo impetrante, envolvendo o concurso público realizado pelo ente público, a fim de atestar possível irregularidades de ocupações.

Analisando as informações pleiteadas pelo impetrante, percebo que versam sobre interesse público que não encontra óbice legal para divulgação, uma vez que se referem a convocação de candidatos aprovados no concurso público realizado pelo ente público e, ainda, a quantidade de servidores temporários que possivelmente estariam ocupando os cargos.

Desse modo, tais informações podem ser fornecidas a qualquer interessado, nos termos do artigo 10 da Lei n.º12.527/2011. Veja-se:

Art. 10.
Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades
referidos no art. 1º desta Lei, por qualquer meio legítimo, devendo o pedido conter a
identificação do requerente e a especificação da informação requerida.
Grifei

Desta feita, como as informações solicitadas estavam bem especificadas e são de interesse público, deveriam ser imediatamente fornecidas pelo ente municipal, nos termos do artigo 11 da Lei de acesso à informação, contudo, mesmo após citado na presente ação, o Município não forneceu todos os dados pleiteados.

Assim, como bem expôs o ilustre representante do Ministério Público, as informações prestadas pela autoridade coatora foram incertas e pouco esclarecedoras e, portanto, além de descumprir a Lei de acesso à informação, violou os princípios constitucionais que regem a administração pública, especificamente os da publicidade e eficiência (CF, artigo 37).

Destarte, não vislumbro razões para reformar a decisão de primeiro grau, a qual merece ser mantida em todos os seus termos
.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e
MANTENHO A SENTENÇA EM TODOS OS SEUS TERMOS
.

É o voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2021